Tribunal: TJSP
Processo: 2275882-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade – Ação monitória na fase de cumprimento de sentença – Incidente acolhido pelo juízo de primeiro grau e inclusão de ex-sócios e do atual titular da sociedade transformada em empresa individual de responsabilidade limitada (eireli) - Irresignação de um dos ex-sócios, requerendo gratuidade processual - Gratuidade deferida tão-só ao

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade – Ação monitória na fase de cumprimento de sentença – Incidente acolhido pelo juízo de primeiro grau e inclusão de ex-sócios e do atual titular da sociedade transformada em empresa individual de responsabilidade limitada (eireli) - Irresignação de um dos ex-sócios, requerendo gratuidade processual - Gratuidade deferida tão-só ao preparo do recurso, na forma do art. 98, § 5o, do novo CPC, afastando a deserção – Decisão posterior do juízo de primeiro grau, ao acolher embargos de declaração, e reformar a r. decisão, julgando improcedente a desconsideração - Reforma constatada ao exame de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão de reforma - Recurso prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do novo CPC, na matéria de mérito - Recurso provido em parte, a fim de deferir gratuidade ao preparo e, no mérito, julgado prejudicado diante da reforma da decisão pelo juízo de primeiro grau.